Tribunal: TJSP
Processo: 0000133-40.2019.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Decisão que, audiência de custódia, concedeu-se ao agravado a liberdade provisória - Inconformismo ministerial no sentido de que seja a decisão revertida, com a decretação da prisão preventiva do recorrido – Pedido prejudicado, tendo em vista foi declarada extinta a punibilidade do recorrido em face do seu falecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000133-40.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido BRUNO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público, tendo em vista que por r. sentença de fls. 153/154 (autos principais), foi
declarada extinta a punibilidade do recorrido nos termos do artigo 107, I, Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000133-40.2019.8.26.0628 -Voto no 40.882
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0000133-40.2019.8.26.0628
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: BRUNO SIMÕES
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 40.882
Recurso em Sentido Estrito Recurso Ministerial Decisão que,
audiência de custódia, concedeu-se ao agravado a liberdade
provisória - Inconformismo ministerial no sentido de que seja a
decisão revertida, com a decretação da prisão preventiva do
recorrido Pedido prejudicado, tendo em vista foi declarada
extinta a punibilidade do recorrido em face do seu falecimento.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão
fls. 555/56 que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante do
ora recorrido, com fundamento no que dispõe o art. 310, inc. I, do Código de
Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura clausulado.
O Ministério Público inconformado, às fls.
01/12, ingressou com o presente recurso em sentido estrito, buscando a
reformada da decisão, declarando-se regular a prisão do recorrido para, em
sequência, convertê-la em prisão preventiva.
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pela Defesa (fls. 59/64).
Em sede de juízo de retratação, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000133-40.2019.8.26.0628 -Voto no 40.882
3
decisão foi mantida (fls. 65).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou no sentido de se julgar prejudicado o recurso, tendo em
vista o falecimento do recorrido (fls. 70/71).
É o relatório.
O Ministério Público pleiteia a reformada
da decisão, declarando-se regular a prisão do recorrido para, em sequência,
convertê-la em prisão preventiva.
Entretanto, como bem observado pelo
percuciente Dr. Procurador de Justiça oficiante, Ocorre que analisando o
processo principal no 1501941-06.2019.8.26.0628 verificamos que em
18.02.2020 foi declarada extinta a punibilidade do agravado em face do seu
falecimento.
Via
de
consequência,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público, tendo em vista que por r. sentença de fls. 153/154 (autos
principais), foi declarada extinta a punibilidade do recorrido nos termos do
artigo 107, I, Código Penal.
Sérgio Ribas
Relator